Tribunal: TJBA
Processo: 0563851-50.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0563851-50.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: IZAEL DOS SANTOS Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO ALEGADA. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração interpostos pelo acusado contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal, alegando omissão quanto à absolvição de corréu e ausência de testemunho direto sobre a autoria delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre fato essencial ao deslinde da controvérsia, especificamente quanto à absolvição do corréu e à ausência de testemunho direto que apontasse o embargante como autor do delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração exigem a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 619 do CPP. 4. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão da autoria delitiva, decidindo pela manutenção da decisão do Tribunal do Júri por inexistir elementos de que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos. 5. A fundamentação do acórdão demonstrou clara participação do apelante no evento danoso, com base no depoimento da mãe da vítima e do Delegado de Polícia. 6. O receio de represálias em crimes envolvendo tráfico de drogas dificulta a obtenção de informações de testemunhas oculares, justificando a valoração das provas disponíveis. 7. O embargante pretende rediscutir matéria já decidida por mero inconformismo com a conclusão, providência incompatível com a via dos aclaratórios. 8. Não restaram demonstradas as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração previstas no art. 619 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 9. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente analisada no acórdão embargado, sendo necessária a demonstração concreta das hipóteses do art. 619 do CPP. 10. A análise da autoria delitiva pelo Tribunal, com fundamentação nas provas dos autos, afasta alegação de omissão quando o embargante pretende apenas ver rediscutida conclusão contrária aos seus interesses. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 657.581/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; EDcl no AgRg no HC 635.329/SP, Rel. Min. Laurita Vaz; EDcl no AgRg no AREsp 1765832/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em sede de Apelação Criminal nº 0563851-50.2014.8.05.0001 da Comarca de SALVADOR, sendo Embargante IZAEL DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR os Embargos de Declaração interpostos na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.